Tribunal: TJBA
Processo: 0000492-14.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0000492-14.2020.8.05.0248 – Comarca de Serrinha/BA

Apelante: Rodrigo da Silva Santos

Advogada: Dra. Paula Janaína Mascarenhas Costa (OAB/BA: 42.093)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Lair Faria de Azevedo

Origem: Vara Criminal da Comarca de Serrinha

Procuradora de Justiça: Dra. Laís Teles Ferreira

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, NA MODALIDADE PRIVILEGIADA (ART. 33,
CAPUT
E § 4º, DA LEI 10.826/03). PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INACOLHIMENTO. ABORDAGEM POLICIAL JUSTIFICADA PELA FUNDADA SUSPEITA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL, EM VIRTUDE DE SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. INALBERGAMENTO. ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA PARA A CONDUTA DE PORTE PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO QUE NÃO INDICA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. DOSIMETRIA DAS PENAS.
PLEITO DE fixação das basilares nos patamares mínimos. Acolhimento
PARCIAL
. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL
QUANTO ÀS VETORIAIS CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. IMPOSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIAS QUE JÁ INTEGRAM AS ELEMENTARES TÍPICAS.
DESFAVORABILIDADE DA VETORIAL PREVISTA NO ART. 42, DA LEI 11.343/2006. VARIEDADE DE ENTORPECENTES, ASSOCIADA À APREENSÃO DE RELEVANTE QUANTIDADE DE COCAÍNA, DE ESPECIAL PODER LESIVO. PRECEDENTES DO STJ.
REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INALBERGAMENTO. CÁLCULO FASE A FASE, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA.
PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
a fim de
afastar a valoração negativa das vetoriais culpabilidade e consequências do crime,
sem alteração das penas definitivas, ante a vedação contida na Súmula nº 231, do STJ, mantendo-se os demais termos do édito condenatório.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Rodrigo da Silva Santos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
e § 4º, da Lei nº 11.343/06, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Extrai-se da exordial acusatória (id. 93508445),
in verbis
, que: “[...] No dia 21 de março de 2019, por volta das 16h30, no Bairro dos Treze, nas proximidades da Escola Aloísio Carneiro, no município de Serrinha/BA, o Denunciado RODRIGO DA SILVA DOS SANTOS trazia consigo drogas ilícitas, do tipo maconha, além disso mantinha em depósito substâncias entorpecentes (Maconha e Cocaína) no interior da sua residência localizada na Rua Professora Miralda Macedo, 16, Baixa dos Treze, com objetivo de tráfico de drogas. Segundo se apurou, o denunciado comprou cocaína nas mãos do indivíduo de prenome ‘Gabriel’ pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e maconha comprou pelo valor de R$ 80,00 (oitenta reais) através de indivíduo não identificado, com objetivo de posterior revenda do material. Consta que no dia 21.03.2019, por volta das 16h30, uma guarnição da polícia militar realizava ronda de rotina no Bairro dos Treze, quando, nas proximidades da Escola Aloísio Carneiro, visualizou o acusado em atitude suspeita. Ato contínuo, a guarnição se aproximou para realizar a abordagem do indivíduo, momento em que o Acusado empreendeu fuga, dispensando um objeto envolvido em um saco amarelo. Os policiais foram no encalço do acusado, conseguiram alcançá-lo, então realizaram a abordagem. Foi verificado o conteúdo do saco dispensado e constatou-se que continha certa quantidade da droga conhecida como maconha. Ao ser questionado pelos policiais militares, o acusado informou que traficava drogas para o indivíduo conhecido como ‘GABI’ e que existia mais drogas em sua residência. Em continuidade as diligências, os policiais se deslocaram até a residência do denunciado e, com a permissão da genitora deste, realizaram revista no imóvel, oportunidade em que foi localizado, no quarto do Acusado, certa quantidade de cocaína dentro de um tênis, 01 frasco de pó Royal, 01 rolo de papel-alumínio para embalagem das drogas e o valor de R$ 147,00 (cento e quarenta e sete reais). [...] O laudo de constatação acostado nos autos atestou que as drogas apreendidas se tratavam de: 01 (um) pacote, acondicionado em invólucro de coloração amarela, pesando 197 g (cento e noventa e sete gramas) de substância em pó coloração esbranquiçada, tratando-se de cocaína; 01 (um) pacote, acondicionado em invólucro plástico de coloração amarela, pesando 52 g (cinquenta e duas gramas), de erva pardo-esverdeada e 03 (três) trouxinhas, acondicionada em invólucro plástico transparente, pesando 8,0 g de erva pardo-esverdeada, tratando ambos de maconha [...] Em seu interrogatório na Delegacia, o denunciado reconheceu a propriedade das drogas e o tráfico de drogas, estimando lucrar R$ 4.000,00 com a mercadoria, além de anunciar que faz parte da facção BDM. [...]”.

III – Em suas razões de inconformismo, suscita o Apelante, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e da entrada domiciliar, por ausência de fundada suspeita. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação para a conduta de posse para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006) ou, em última análise, a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e a redução proporcional da pena de multa.

IV – Inicialmente, não merece prosperar a preliminar de nulidade da busca pessoal, em virtude da alegada ausência de fundada suspeita. Ao contrário do que afirma a Defesa, ficou demonstrada a existência de fundadas razões para a revista do acusado, tendo em vista que, tanto os elementos de prova obtidos na fase inquisitorial quanto a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, evidenciaram que a guarnição policial realizava ronda de rotina, em localidade conhecida pelo tráfico de entorpecentes, quando o acusado, à vista dos agentes de segurança, empreendeu fuga, dispensando um saco plástico de cor amarela. A abordagem foi, portanto, motivada por justa causa, havendo, ademais, inegável atitude suspeita na conduta de quem busca se evadir do patrulhamento policial.

V – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, manifestou-se no sentido de que “a abordagem foi realizada em razão da presença de fundadas suspeitas, porquanto um dos pacientes se evadiu do local ao avistar a viatura policial e, após buscas no perímetro, ambos os pacientes foram localizados escondidos entre os arbustos, circunstâncias que configuraram justa causa para a realização das buscas pessoais - que resultaram na apreensão de 25g (vinte e cinco gramas) de crack, 97g (noventa e sete gramas) de maconha, um revólver calibre 32, com 3 munições e um revólver calibre 38, com 3 munições -, estando hígidas, portanto, as provas produzidas” (STJ, AgRg no HC 734704/AL 2022/0102858-0, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 – Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 17/02/2023).

VI – Trata-se de precedente corolário do entendimento já firmado no RHC nº 158.580/BA, da lavra do Ministro Rogério Schietti: "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogério Schietti, T6 – Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). Outrossim, conforme entendimento mais recente firmado no Supremo Tribunal Federal, “Fugir, ao avistar policial ou viatura, é um elemento objetivo que justifica a busca pessoal em via pública” (STF, HC 238826 ED-AgR, Relator: Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 13/05/2024).

VII – Tampouco merece guarida a preliminar de nulidade processual, em virtude de suposta invasão de domicílio. Conforme jurisprudência assente no E. Superior Tribunal de Justiça, embora o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, pois, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os Policiais adentrem o domicílio do acusado. Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito (RE 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/5/2016).

VIII – Na hipótese sob exame, em que pese as alegações defensivas, a diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes, bem como na prisão em flagrante do Recorrente, foi precedida de fundadas razões que levaram à suspeita da prática de crime, pelos motivos anteriormente delineados. Como evidenciou a prova oral produzida em juízo, a entrada no domicílio ocorreu na sequência da abordagem policial, por ter o acusado confessado o delito, detalhando seu
modus operandi
, e indicando onde poderiam ser encontradas mais substâncias ilícitas, além das que trazia consigo, justificando-se, dessa forma, a diligência empreendida pelos policiais. Dessa maneira, caracterizada a justa causa (existência de fundadas razões que levaram à suspeita da prática de crime) para a entrada em residência sem autorização judicial, afasta-se o direito à inviolabilidade domiciliar, o qual não se afigura absoluto. Portanto, não restando comprovada a ilicitude das provas oriundas da prisão em flagrante, tampouco as delas derivadas (art. 157 do CPP), rejeita-se a sobredita preliminar.

IX – No mérito, não merece acolhimento o pleito absolutório. A autoria e materialidade delitivas foram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios, em especial pelo auto de prisão em flagrante (id. 93508448, p. 2); pelos termos de depoimento dos dois policiais militares responsáveis pela diligência, ainda na delegacia (id. 93508448, p. 3-4); pelo auto de exibição e apreensão (id. 93508448, p. 6); pela confissão extrajudicial do acusado (id. 93508448, p. 7-8); pelos laudos periciais dos entorpecentes (ids. 93508450, 93508451 e 93508459); bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), merecendo destaque o depoimento de Iuri Gomes Ferreira, policial militar, prestado sob o crivo do contraditório.

X – Como cediço, a função de policial não afasta a credibilidade do depoimento prestado, mormente quando se apresenta coerente e harmônico com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecido em juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no caso em tela. Ademais, não se vislumbra qualquer indício de que o referido agente público tenha prestado depoimento falso a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Denunciado.

XI – Interrogado em sede inquisitorial, o acusado confessou a prática delitiva, narrando ter adquirido a maconha por R$ 80,00 (oitenta reais), para uso pessoal, e a cocaína por R$ 2.000,00 (dois mil reais), para revenda, estimando lucrar R$ 4.000,00 (quatro mil reais); afirmou, ainda, ser integrante da facção BDM. Em juízo, admitiu ter adquirido a cocaína para revenda, aduzindo desconhecer, contudo, a maconha; sustentou, ainda, não ser participante de organização criminosa, tendo a residência sido invadida pelos policiais militares.

XII – Ressalte-se que o crime contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é permanente, de ação múltipla e de mera conduta, ou seja, pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. São várias as ações identificadas pelos diversos verbos, e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. No caso em tela, o delito foi praticado nas modalidades “trazer consigo” e “guardar”. Assim, em que pese as alegações formuladas pela Defesa, o depoimento prestado pelo agente policial e a confissão judicial são coerentes com todo o arcabouço probatório, não se vislumbrando discrepâncias nos relatos capazes de afastar a conclusão de que o Apelante praticou o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

XIII – De igual modo, não se mostra verossímil a tese de que o Recorrente apenas portava as drogas para consumo próprio, conduta prevista no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, considerando que o próprio acusado, em ambas as oportunidades em que foi ouvido, afirmou expressamente que pretendia revender a substância cocaína. Em sede judicial, declarou, ainda, não ser usuário de entorpecentes, aduzindo desconhecer a maconha apreendida. Assim, as circunstâncias do flagrante e a prova oral produzida em juízo, associadas à variedade de substâncias ilícitas, demonstram a consumação do crime descrito no
caput
do art. 33. Ademais, inexiste qualquer indício, nos autos, de que as substâncias seriam utilizadas pelo réu, como exige o tipo penal, não tendo com ele sido apreendidos quaisquer objetos relacionados ao consumo, a exemplo de caixa de fósforos, isqueiro, cachimbo, etc. Vale lembrar que a condição de usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância. Afinal, nada impede a coexistência, numa mesma pessoa, das figuras do usuário e do traficante, haja vista ser comum o exercício da traficância como meio, inclusive, de sustentar o próprio vício.

XIV – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, a Juíza
a quo
, entendendo desfavoráveis a culpabilidade, as consequências do crime e as circunstâncias descritas no art. 42, da Lei nº 11.343/06, exasperou as reprimendas para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Assiste razão à Defesa quanto ao pleito de redução das basilares, não se revelando idônea a fundamentação judicial baseada em elementos intrínsecos ao tipo penal, de forma que deve ser afastada a valoração negativa das vetoriais culpabilidade e consequências do crime. De outra banda, as circunstâncias relativas ao art. 42, da Lei nº 11.343/06, são, de fato, desfavoráveis, considerando que foi apreendida quantidade relevante de cocaína – 197g (cento e noventa e sete gramas) –, substância de especial poder lesivo, além de 60g (sessenta gramas) de maconha (ids. 93508450, 93508451 e 93508459). Considerando a preponderância da vetorial prevista no art. 42, da Lei nº 11.343/06, procede-se à redução proporcional das basilares, a fim de fixá-las em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

XV – Na etapa intermediária, ausentes agravantes, incidiram as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, o que não enseja qualquer reparo. As reprimendas ficam estabelecidas nos patamares mínimos de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, conforme a vedação contida na Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
. Avançando à terceira fase, ante a inexistência de causas de aumento, foi aplicada, acertadamente, a minorante do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3 (dois terços), estabelecendo-se as penas definitivas de 1 (um) ano e 8 (meses) de reclusão, em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

XVI – Quanto à pena de multa, verifica-se que foi calculada fase a fase, em respeito ao Princípio da Simetria, sendo incabível o pleito defensivo de redução. Mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

XVIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo,
“apenas para ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime”
.

XIX –
PRELIMINARES REJEITADAS. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
a fim de
afastar a valoração negativa das vetoriais culpabilidade e consequências do crime,
sem alteração das penas definitivas, ante a vedação contida na Súmula nº 231, do STJ, mantendo-se os demais termos do édito condenatório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000492-14.2020.8.05.0248, provenientes da Comarca de Serrinha/BA, em que figuram, como Apelante, Rodrigo da Silva Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso,
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, a fim de afastar a valoração negativa das vetoriais culpabilidade e consequências do crime, sem alteração das penas definitivas, ante a vedação contida na Súmula nº 231, do STJ, mantendo-se os demais termos do édito condenatório, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.